Tribunal: STF
Processo: RE 167058
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL.
Conforme entendimento sedimentado no
Supremo Tribunal Federal, são inadmissíveis embargos de divergência
fundados em aresto posterior ao acórdão impugnado, pois não
configurado o necessário dissídio jurisprudencial.
Precedente: ERE
209.301, rel. Min. Carlos Velloso (DJ 23/8/2002).
Embargos de
divergência não conhecidos.